Tribunal: STF
Processo: HC 212567
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Agravo em Recurso Especial 1.970.861/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA), assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.



    2. Agravo regimental improvido. 



    Em linhas gerais, sustenta a defesa: 



    O assistido foi condenado como incurso nas sanções dos arts. 306 c/c 309, do CTB, na forma do art. 70 do CP, à pena definitiva de 7 (sete) meses de detenção e 2 (dois) meses de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor; nas sanções do art. 129, caput, do CP, à pena definitiva de 3 (três) meses de detenção; e, também, nas sanções do art. 329 do CP, à pena definitiva de 2 (dois) meses de detenção. Aplicou-se o regime aberto, para o cumprimento inicial da pena. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos de prestação pecuniária (e-STJ Fls.145-162). 



    A defesa interpôs Apelação pleiteando pela substituição da pena privativa de liberdade por uma multa (e-STJ Fls.177-181). 



    O TJ-SC conheceu do recurso e negou-lhe provimento (e-STJ Fls.241- 245). 



    A defesa opôs Embargos de Declaração acerca da análise da possibilidade de oferta de acordo de não persecução penal (e-STJ Fls.255-261). 



    O TJ-SC rejeitou os Embargos de Declaração (e-STJ Fls.268-272). 



    Interposição de Recurso Extraordinário (e-STJ Fl.280-290) e Recurso Especial (e-STJ Fls.293-304). 



    Os recursos não foram admitidos (e-STJ Fls.331-335 e 338-345). Interposição de Agravos em Recurso Extraordinário (e-STJ Fls.362- 369) e em Recurso Especial (e-STJ Fls.352-360). 



    O e. Ministro Relator, monocraticamente, não conheceu do Agravo em Recurso Especial (e-STJ Fls.414-415). 



    Contra esta r. decisão interpõe-se o presente recurso com o escopo de que seja superada a incidência da Súmula n. 182/STJ e seja oferecido o acordo de não persecução penal e substituída a pena privativa de liberdade por multa. 



    O agravo em agravo de recurso especial, teve sua ordem denegada. 



    Entretanto, data maxima venia, a decisão merece ser reformada [...]. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    A propósito da incidência do óbice processual invocado no acórdão impugnado, ambas as Turmas deste Tribunal já decidiram que O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado, até porque a petição inicial foi protocolada sem documentos imprescindíveis ao exame da controvérsia. A deficiência da instrução também é circunstância que inviabiliza o conhecimento da presente ação.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente